Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-09.2018.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (RECORRENTE), DIEGO DE MAMAN DORIGATTI - CPF: 016.389.241-55 (ADVOGADO), GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - CPF: 638.593.781-04 (ADVOGADO), ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CNPJ: 87.934.675/0001-96 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - CNPJ: 89.027.825/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração:

1001375-09.2018.8.11.0001

Data do Julgamento:

08/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Embargante(s):

DIEGO DE MAMAN DORIGATTI

Embargado(s):

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AFASTAR PRESCRIÇÃO. PRAZO QUE SE INICIA NA DATA DA EXONERAÇÃO.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de erro material no Acórdão que de forma equivocada constatou a ocorrência da prescrição de parte do direito ao recebimento
indenizar as férias proporcionais para os servidores desligados do serviço público antes de completados os primeiros doze meses de trabalho
.

3.
Sabe-se que o prazo prescricional para ações em que se busca a conversão de período de férias não usufruídas em pecúnia é quinquenal, contudo, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da exoneração, como o servidor foi exonerado em 25 de junho de 2013 e a presente ação foi proposta em 11 de junho de 2018, não vislumbro o decurso do prazo prescricional.

4.

Embargos conhecidos e acolhidos para corrigir o acórdão e afastar a prescrição reconhecida no Acórdão recorrido.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado para reformar a sentença de origem e CONDENAR o Embargado ao pagamento das férias proporcional referente aos períodos aquisitivos não prescritos correspondente ao dia 12 de junho de 2013.

O Embargante DIEGO DE MAMAN DORIGATTI opôs embargos de declaração objetivando seja corrigido erro material no Acórdão que reconheceu a prescrição do período de 04 de fevereiro de 2013 à 11 de junho de 2013.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista que de fato houve erro material no Acórdão, tendo em vista que de fato, restou reconhecida a prescrição a considerar a data em que surgiu o direito a férias, quando, o prazo inicia-se a partir da data em que o servidor é exonerado.

Nesse sentido, o prazo prescricional para ações em que se busca a conversão de período de férias não usufruídas em pecúnia é quinquenal, contudo, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da exoneração, como o servidor foi exonerado em 25 de junho de 2013 e a presente ação foi proposta em 11 de junho de 2018, não vislumbro o decurso do prazo prescricional.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os
ACOLHO
para sanar o erro material existente no Acórdão, consequentemente, afastando a prescrição do direito do Embargante para condenar o Embargado
ao pagamento das férias proporcional referente aos período aquisitivo de
04 de fevereiro de 2013
ao dia 12 de junho de 2013, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023